Tribunal: STF
Processo: RE 1065252
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 57-58): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. EXAME TOXICOLÓGICO PRÉVIO À ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DA LEI. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA VIÁRIA. PROTEÇÃO DA VIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    1. Cuida-se de apelação interposta pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de todo e qualquer ato e/ou exigência para realização de exame toxicológico de larga janela de detecção mínima de 90 dias previamente à admissão e por ocasião do desligamento de motoristas nas empresas de fretamento associadas, determinado com base nos artigos 5º, 8º e 13 da Lei n. 13.103/2015, impedindo-se, consequentemente, a aplicação presente ou futura de qualquer penalidade à autora.



    2. As empresas que estão sujeitas à realização de exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, nos termos dos §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT, incluídos pelo art. 5º da Lei n. 13.103/2015, podem se insurgir em juízo, individual ou coletivamente, contra os efeitos concretos das referidas regras, postulando, em caráter incidental, o reconhecimento da inconstitucionalidade. Nesse contexto, revela-se cabível a propositura da presente ação coletiva, porquanto não veicula pedido de declaração de inconstitucionalidade em tese. Preliminar de inadequação processual rejeitada.



    3. É constitucional a exigência de exames toxicológicos, quando da admissão e desligamento de empregados motoristas profissionais, instituída pela Lei n. 13.103/2015, que incluiu os §§ 6º e 7º do art. 168 da CLT.



    4. De acordo com o art. 5º, inc. XIII, da CF/88, " é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer ". A obrigatoriedade legal de os motoristas profissionais se submeterem a " exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção " (art. 168, § 7º, da CLT, incluído pelo art. 5º da Lei n. 13.103/2015), é razoável e proporcional, diante dos alarmantes números de acidentes fatais nas estradas brasileiras, causados, em boa medida, por veículos de transporte de carga e de passageiros, não se podendo desconhecer o problema crônico relativo ao uso contínuo de substâncias psicoativas por parcela dos motoristas profissionais. A dramaticidade desse quadro, que vitima a cada ano mais de 40.000 pessoas nas ruas, estradas e rodovias brasileiras (segundo dados do Relatório Global sobre o Estado da Segurança Viária 2015, produzido pela Organização Mundial da Saúde), impõe o desenvolvimento de políticas públicas firmes voltadas à segurança viária e à proteção da vida, com foco na prevenção, capazes de fazer frente a essa triste realidade.



    5. Nessa linha de entendimento, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, atuando como na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5322 (ainda pendente de julgamento amicus curiae pelo STF), manifestou-se sobre o tema: " Razoabilidade e proporcionalidade não se mostram de modo algum infringidas, já que o exame toxicológico se revela adequado ao fim a que se destina: contribuir para aumentar a segurança da coletividade usuária das estradas brasileiras e coibir a ingestão de 'substâncias tóxicas' por parte dos motoristas profissionais ".



    6. Não socorre à parte autora/apelante a tese de que faltaria estrutura para a realização dos referidos exames. Apesar do número limitado de laboratórios credenciados para proceder aos exames, existe farta rede de postos de coletas espalhados por todo o território nacional (só no Estado do Ceará seriam mais sessenta). Ademais, não se poderia afastar uma lei, por inconstitucional, baseando-se em uma mera ilação de que tais laboratórios não teriam suficiente capacidade para atender de modo satisfatório a demanda existente.



    7. Apelação desprovida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 1º, III; 5º, X, XIII, LVII e LXIII; e 37 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 68):



    “O exame toxicológico, como requisito ao exercício da profissão de motorista não é uma exigência razoável, posto que viola o direito do cidadão legalmente habilitado, ou seja, detentor de habilitação C, D ou E, de exercer a profissão de motorista, pois o exame não visa questionar a sua qualificação técnica, mas sim aspectos ligados à sua intimidade privada.” 



    Em 30.8.2017, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.322/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, onde se contesta a constitucionalidade do artigo 5º, §§ 6º e 7º, da Lei 13.103/2015, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 15).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.322/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente